Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Proferida a decisão que apreciou o recurso principal, com a seguinte ementa: “Ementa: Direito tributário. Mandado de segurança. ITBI. Integralização de capital. Processo administrativo e contraditório. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. - Trata-se de mandado de segurança visando a declaração de imunidade do ITBI sobre operação de transmissão de imóvel para integralização de capital social. A segurança foi parcialmente concedida para que prevaleçam os valores informados pela impetrante e não os arbitrados pelo Fisco. II. Questão em discussão 2. - A questão controversa consiste em: (i) verificar se houve abertura de processo administrativo pelo Fisco para apuração do valor do mercado de imóveis; e (ii) analisar se a ausência ou irregularidade na notificação da notificação inviabiliza a cobrança do ITBI. III. Razões de decidir 3. Documentos juntados aos autos pelo ente público demonstram que foi instaurado processo administrativo para apuração do valor dos imóveis dados para integralização de capital da empresa, com com notificação da contribuinte para impugnação do valor atribuído pelo Fisco. 4. Constatou-se, ainda, que a autoridade fiscal fez análise detalhada dos imóveis, conforme previsto no art. 148 do CTN, observando a orientação estabelecida pela Tese 1.113 do STJ e pelo Tema 796 do STF. 5. As informações oficiais quanto ao processo administrativo e suas conclusões gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, não sendo cabível, em sede de mandado de segurança, questionar os méritos das apurações administrativas. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para denegar a segurança. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 148 do CTN, Tese 1.113 do STJ, Tema 796 do STF”. A parte, sustentando vícios no julgado, opôs embargos de declaração, os quais foram apreciados pela eg. Turma e assim decididos: Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração nos quais a embargante aponta que o acórdão recorrido não se manifestou quanto a alegação de inovação recursal trazida nas contrarrazões à apelação e quanto ao fato de que o fisco não pode transferir para o contribuinte a responsabilidade de comprovar que o valor de aquisição não pode servir como base de cálculo do bem. II. Questão em discussão 2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. 4. A Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Na sequência, a mesma parte opôs novos embargos de declaração repetindo os declaratórios anteriores. Examinando-os, proferi decisão de não conhecimento uma vez que repetiam matéria já apreciada. Eis o teor da decisão: “Deixo de conhecer dos Embargos de Declaração de Id. Num. 70133957, porquanto se trata de repetição dos Declaratórios opostos (Id. Num. 69123354), os quais já foram objeto de julgamento pelo Colegiado, conforme acórdão de Id. Num. 69695396. Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III CPC). Intime-se. Comunique-se. Novamente comparece a mesma parte, apresentando terceiros embargos de declaração, sustentando as mesmas omissões e vícios do julgado originário. É a suma dos fatos. Uma vez apresentados os primeiros embargos e apreciados pela eg. Turma, na depuração do julgado decidiu-se pela inexistência de quaisquer vícios a inquinarem a decisão. Por conseguinte, não pode o juiz reapreciar a mesma questão em sucessivos embargos de declaração. O sistema processual não admite retrocessos e as decisões proferidas caminham sempre à frente de modo a que se chegue ao resultado final da lide, evitando a eternização do processo. Contra a decisão que inadmitiu a repetição de embargos, a parte apresenta estes que são os terceiros embargos de declaração, suscitando as mesmas questões que já foram apreciadas pelo Colegiado, delineando-se a possibilidade de ato atentatório à dignidade da Justiça e sujeitando a requerente à imposição de multa, e, até, a proibição de falar nos autos enquanto não purgado o atentado. Entretanto, tenho muitas restrições, por convicção pessoal, de reconhecimento dessa odiosa figura por suas graves implicações, de modo que concito a parte a buscar a eventual reforma do julgado inicial mediante recurso próprio às instâncias superiores. Ante o exposto, deixo de conhecer dos terceiros embargos de declaração (art. 932, CPC). Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator